Tribunal: TJBA
Processo: 8021729-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021729-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, visando ao reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da cobrança de IPVA, sob o argumento de que os veículos listados nas CDAs tiveram os gravames fiduciários baixados antes dos respectivos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processualmente adequado para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPVA; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar, de plano, a efetiva transferência da titularidade dos veículos e afastar sua responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que a matéria suscitada é de ordem pública e prescinde de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A ilegitimidade passiva, em tese, pode ser arguida via exceção de pré-executividade, desde que amparada por prova pré-constituída, que permita sua verificação imediata pelo juízo.

A baixa do gravame fiduciário no sistema eletrônico, por si só, não comprova a efetiva transferência da propriedade do veículo, podendo decorrer de outras hipóteses como a extinção contratual sem aquisição do bem, o que demanda produção de prova complementar.

A ausência de comprovação da quitação dos contratos ou do exercício da opção de compra impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante de plano, por exigir instrução probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV a VI; 320; 917, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 585; TJBA, AI nº 8047261-38.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8021729-57.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO GMAC S.A.,
e, como parte agravada
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06